Tribunal: TJBA
Processo: 8034806-75.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034806-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALERIA INES TANAJURA LOBO Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATRASO NO RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM FUNCIONAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PARCIAL CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR FINAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Execução de multa diária ajuizada por VALERIA INES TANAJURA LOBO contra o ESTADO DA BAHIA, em razão do descumprimento de ordem judicial liminar proferida em mandado de segurança, que determinava o restabelecimento da vantagem denominada "Avanço Horizontal", no percentual de 25%, com vedação de descontos correlatos. A autora pleiteou o pagamento de astreintes no valor de R$ 212.400,00, enquanto o ente público impugnou o montante, reconhecendo como devido o valor de R$ 29.500,00, tendo a exequente anuído a esse cálculo. O Estado requereu, ainda, a exclusão ou redução do valor da multa para R$ 10.000,00, o que não foi acolhido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia descumpriu de forma injustificada a ordem judicial liminar proferida em mandado de segurança; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor das astreintes diante da concordância das partes quanto ao montante de R$ 29.500,00 e da alegação de ausência de resistência injustificada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado da Bahia foi devidamente intimado da liminar em 28/10/2021 e somente cumpriu a ordem judicial em 03/03/2022, caracterizando descumprimento injustificado da determinação judicial, o que autoriza a incidência de multa cominatória. A majoração da multa diária, de R$ 300,00 para R$ 500,00 e posteriormente para R$1.000,00, decorreu da persistência do descumprimento, com intimações específicas a respeito, não tendo o ente público requerido prorrogação de prazo nem justificado sua inércia. A concordância expressa da parte exequente com o valor de R$ 29.500,00, calculado pelo Estado da Bahia, legitima a homologação do montante apontado. No entanto, a pretensão do ente público de redução do valor das astreintes para R$ 10.000,00 revela-se incompatível com os princípios da efetividade e da razoabilidade, diante do longo período de descumprimento, sob pena de incentivo à desobediência das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação parcialmente acolhida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 497, parágrafo único; 536, §§ 1º e 4º; 931 e 934; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, AgRg no AREsp 774.636/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Impugnação à Execução nº 8034806-75.2021.8.05.0000, em que figura como Exequente VALERIA INES TANAJURA LOBO e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07- 14234